Tribunal: TJDFT
Processo: 0007497-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007497-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O ofício da COORPRE de ID: 24687996 informou a extinção do PCT 0705895-31, expedido em favor de MARIA DO SOCORRO NERY RODRIGUES. Intimado, o SINDIRETA, no ID: 25281348, anuiu com a informação da COORPRE e pleiteou a extinção do feito em relação à servidora MARIA DO SOCORRO NERY RODRIGUES. O DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte quanto ao ofício da COORPRE. Ante o exposto, adimplida a obrigação, julgo extinta a presente execução quanto a MARIA DO SOCORRO NERY RODRIGUES, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Intime-se o SINDIRETA para se manifestar quanto à impugnação aos cálculos judiciais relativos a MARIA DO ROSÁRIO RODRIGUES DA SILVA (ID: 24975395). A fim de evitar tumulto processual, a apreciação dos pedidos de ID: 24488939 ocorrerá posteriormente. Brasília, 7 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador